Tribunal: TJES
Processo: 1102232-76.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-29

Ementa:
ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES) contra a sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade, extinguiu a “execução de título extrajudicial” em razão da prescrição intercorrente. O apelante requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e, subsidiariamente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente na execução, considerando o marco inicial de contagem, o lapso temporal de paralisação do feito e as diligências realizadas pelo credor; e (ii) saber se o credor deve ser condenado a pagar honorários advocatícios na hipótese de manutenção da prescrição, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente, o que não se verifica no caso concreto. 4. O processo foi arquivado em 2004 sem que o credor fosse intimado para dar-lhe andamento. O exequente, por sua iniciativa, manifestou-se em 2011, requerendo o desarquivamento e a realização de diligências que resultaram em penhora online de ativos financeiros e busca de veículos em 2014, descaracterizando a sua desídia. 5. O lapso temporal de 2015 a 2022, decorrido entre o protocolo da exceção de pré-executividade e a prolação da sentença, não pode ser imputado ao credor, pois a paralisação decorreu de ato judicial, não de sua inércia. 6. A execução, iniciada sob a égide do CPC/73, não se submete retroativamente à sistemática de contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC/15 e nas alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, que não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. Não se configura a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial quando a paralisação do feito não decorre de desídia do exequente, mas de ato judicial ou de demora na tramitação processual.” “2. O mero transcurso do tempo não é suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo indispensável a demonstração da inércia do credor em promover as diligências necessárias à satisfação do seu crédito.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 1102232-76.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: ANA MARIA LAURETTI DE FREITAS e outros (10)

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES) contra a sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade, extinguiu a “execução de título extrajudicial” em razão da prescrição intercorrente. O apelante requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e, subsidiariamente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente na execução, considerando o marco inicial de contagem, o lapso temporal de paralisação do feito e as diligências realizadas pelo credor; e (ii) saber se o credor deve ser condenado a pagar honorários advocatícios na hipótese de manutenção da prescrição, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente, o que não se verifica no caso concreto. 4. O processo foi arquivado em 2004 sem que o credor fosse intimado para dar-lhe andamento. O exequente, por sua iniciativa, manifestou-se em 2011, requerendo o desarquivamento e a realização de diligências que resultaram em penhora online de ativos financeiros e busca de veículos em 2014, descaracterizando a sua desídia. 5. O lapso temporal de 2015 a 2022, decorrido entre o protocolo da exceção de pré-executividade e a prolação da sentença, não pode ser imputado ao credor, pois a paralisação decorreu de ato judicial, não de sua inércia. 6. A execução, iniciada sob a égide do CPC/73, não se submete retroativamente à sistemática de contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC/15 e nas alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, que não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. Não se configura a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial quando a paralisação do feito não decorre de desídia do exequente, mas de ato judicial ou de demora na tramitação processual.” “2. O mero transcurso do tempo não é suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo indispensável a demonstração da inércia do credor em promover as diligências necessárias à satisfação do seu crédito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1102232-76.1998.8.08.0024

APELANTE: BANDES BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIR, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: ANA MARIA LAURETTI DE FREITAS E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra a sentença de fl. 301, que ao julgar a exceção de pré-executividade apresentada por JAIR BOLZANI extinguiu a “execução de título extrajudicial”, pela prescrição intercorrente, com amparo nos art’s. 921, § 5º c/c art. 924, V, do CPC.

Em suas razões de ID 13366804, em apertada síntese, aduz que (i) a sentença merece reforma, pois não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a execução foi suspensa antes da entrada em vigor do CPC/2015, não se aplicando o marco inicial de contagem previsto no art. 1.056 do referido código e, ademais, o exequente não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito após o arquivamento; (ii) o processo teve seu prosseguimento com diligências de penhora on-line de ativos financeiros e de veículos, além da expedição de alvarás em favor do exequente, o que descaracteriza a inércia da parte e a prescrição intercorrente; (iii) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, tendo em vista que a Lei nº 14.195/2021 alterou o §5º do art. 921 do CPC/15, que dispõe expressamente que não serão imputados ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente e, consequentemente, determinado o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução. Alternativamente, caso a prescrição seja mantida, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, nos termos da nova redação do art. 921, §5º, do CPC.

Contrarrazões em ID 13366814 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (Agravo Interno no agravo em Recurso Especial nº 1852071/SP).

Pela sistemática atual, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do credor, reinicia-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, que, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se com a “
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

Todavia, tal sistemática, embora de aplicabilidade imediata, não retroage de modo a atingir atos praticados anteriormente, como já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIREITO INTERTEMPORAL – LEI Nº 14.195/2021 – ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ART. 14 DO CPC - PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRÊNCIA – APÓS VIGÊNCIA DA LEI – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO – CRÉDITO NÃO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da agravante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (tempus regit actum e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB)
2.
Às situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se observa nos autos.
3. A partir da vigência da referida lei, tendo em vista a inexistência de constrição de bens penhoráveis aptos à garantia da execução e considerando que o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional, nota-se que o prazo de suspensão se iniciaria com ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado. 3. Considerando-se que a Lei nº 14.195/2021 apenas entrou em vigor em 27/08/2021 e não transcorreram ainda 04 (quatro anos) da referida data (01 ano de suspensão + 03 anos de prazo prescricional), despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente. 4. Inexiste qualquer fundamento para aplicação do disposto às execuções fiscais para as execuções civis, notadamente se considerando que o julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS firmou o entendimento do STJ especificamente sobre os critérios de aplicação do art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e a matéria (prescrição intercorrente) possui expresso regramento no Código de Processo Civil. 5. Recurso desprovido. (Data: 20/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000623-43.2024.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adimplemento e Extinção).

Ademais, por se tratar de execução iniciada sob vigência do CPC/73, a aplicação da prescrição intercorrente deve observar como termo inicial o fim da suspensão do art. 921, III, § 1º do CPC, como já é pacífico. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 921, CPC/15. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. PROCESSO PARALISADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte exequente permaneceu inerte desde a suspensão determinada em agosto/2017, razão pela qual, seja pela aplicação do §2o, do art. 921 (não localização de bens), seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (§5o, do art. 921, do CPC/15), em razão da paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, a execução fundada em cédula de crédito bancário deve ser extinta. 2.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
” (REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/12/2016.). 3. Recurso conhecido e não provido. (
Data:
06/May/2024
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010591-67.2011.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

Conclusão do exposto é que, no caso dos autos, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se verifica.

No caso, após a arrematação de diversos bens e a intimação do exequente (fl. 206) determinou-se o arquivamento do feito em 26/05/2004.

Registre-se, entretanto, que o exequente, ora apelante,
não foi intimado para dar andamento ao feito após o arquivamento. Ainda assim, ele se manifestou em 15/03/2011 requerendo o desarquivamento do feito e postulando a realização de penhora online através do sistema anteriormente denominado Bacenjud, hoje SISBAJUD e ainda, busca de veículos através do Renajud (fl. 214).

Na sequência, em 12/02/2014 a medida foi deferida, realizando-se o bloqueio de valores (fl. 232) e a busca de veículos, ambas medidas frutíferas. Desde então, a execução tramitou visando a liberação dos valores através de alvará.

Em 09/01/2015 foi protocolada a exceção de pré-executividade e a sentença que a examinou foi proferida apenas em 2022, lapso temporal este que não pode ser imputado ao credor.

Dito isso, verifico que não houve efetiva determinação nos autos de suspensão do processo nos termos do citado art. 921, III, § 1º do Código de Processo Civil. Pontue-se que o arquivamento efetivado em 2004 não foi sucedido de intimação do exequente para dar andamento ao feito após o arquivamento.

Assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso concreto, vez que não houve decurso do prazo prescricional mediante desídia do credor.

Portanto, imperioso reconhecer o equívoco na extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, a configurar

error in procedendo
, passível de anulação nos moldes delineados no recurso sob apreciação.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, ao passo em que anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 27/01/2026:

Acompanho o E. Relator.